Tribunal: STF
Processo: ARE 1574983
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Essencial Matérias Primas Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de improcedência - Insurgência da autora. NULIDADE - violação ao princípio da não surpresa - Não ocorrência - Requerente que se insurge contra o reconhecimento da prática de indevida conduta processual de sua parte, seguido de determinação para envio de ofícios e instauração de inquérito policial - Questões que não se relacionam com as matérias postas à lume de discussão no feito, cuja análise depende da regular subsunção ao contraditório - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Decisão surpresa não configurada. NULIDADE - Expressões de reprovação à conduta de ajuizamento de ação monitória com base em cheque objeto de endosso fraudulento, utilizadas pelo D. juízo de primeiro grau na fundamentação do julgado que não ensejam violação ao princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF/88), tampouco ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) - Questão meramente incidental e sem caráter decisório - Determinação para envio de ofício à seguradora do advogado da requerente, por possível acionamento indevido de seguro profissional, e de instauração de inquérito policial que se destinam à própria apuração da ilicitude das condutas - Ordens do juízo que, estando em consonância com a descrição dos fatos e com o ordenamento processual vigente, não merecem cancelamento - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº 1034051-25.2021.8.26.0506, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 03.7.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 102, Id. e6d9f31f):



    2. De início, afasto a hipótese de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa, ao passo que a pena por litigância de má-fé imposta à autora, bem como a requisição de instauração de inquérito policial e a determinação para envio de ofício à seguradora do seu advogado, para apuração de possível fraude no acionamento de seguro profissional, têm natureza eminentemente processual, não se relacionando com as matérias postas à lume de discussão no feito, cuja análise depende da regular subsunção ao contraditório.



    Sobre o tema, a jurisprudência:



    [...]



    Noutro giro, descabida também a alegação de nulidade do julgado caracterizada em virtude dos termos utilizados pelo D. juízo sentenciante para o reconhecimento da irregularidade da conduta processual da autora, especialmente a instrução de procedimento injuntivo com cheques objeto de endosso fraudulento.



    E tal se dá, porquanto, em que pese as alegações postas pela requerente em seu recurso, o caráter não decisório da objetada fundamentação da sentença e o fato de não se operar a coisa julgada em relação às questões resolvidas incidenter tantum afasta a suscitada hipótese de violação ao princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF/88) e ao próprio Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94).



    Ademais, tanto a requisição para abertura de inquérito policial quanto a determinação para expedição de ofício à seguradora do patrono da apelante são procedimentos eminentemente processuais, destinados a apurar se efetivamente ilícitas as correspondentes condutas, tendo caráter meramente instrumental os descritivos fáticos deles constantes.



    Outrossim, imperioso consignar-se que as expressões destacadamente impugnadas pela apelante, tais como "narrativa mentirosa", "aleivosia" e "engodo", notadamente indicam reprovabilidade em relação à conduta processual verificada pelo juízo e não às partes propriamente ditas, as quais em nenhum momento foram adjetivadas.



    Ainda assim, caso entenda a apelante, ou mesmo seu patrono, que, para além do processo, a referida fundamentação da sentença acarretou-lhe prejuízo, necessário que essa eventual discussão ocorra por via processual autônoma, dado a extrapolação da matéria passível de conhecimento nesta sede recursal.



    Por fim, sendo certo que a determinação para envio de ofício e a requisição de instauração de inquérito policial impugnadas pela apelante foram compatíveis com o descritivo fático declinado na sentença e encontram esteio no ordenamento processual vigente – vide artigo 139, IV, do CPC e artigo 5º, II, do CPP – anote-se que também não prospera o pleito para cancelamento de tais ordens formulado pela recorrente. 



    3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em sendo esse o entendimento dos demais, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada. (grifos acrescidos)



    Logo, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de acordo homologado judicialmente. Coisa julgada. Litigância de má-fé. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1523642 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 07-02-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1418649 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente